Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDFAZ/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO IRDR 21.
1. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas com maior amplitude em relação à proposta do suscitante. Assim, incluiu a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical.
2. Como a ilegitimidade arguida nos autos baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, cumpre determinar a suspensão do processo (art. 982, inc. I, do CPC).
3. Processo suspenso conforme determinado no IRDR 21.